Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008866-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 79481164, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ISABEL CRISTINA JOVENTINO DE DEUS, ISABEL ARAUJO LOPES, ISMAEL DA SILVA BARAO, ISABEL CRISTINA DE ARAUJO e ISMERALDA DOS SANTOS LIRA LEMOS. O Distrito Federal, no ID: 79566329, requereu a extinção do feito. Compulsando os autos, verifica-se, na decisão de ID: 79184462, que a execução foi extinta em relação a ISMAR BATISTA CARNEIRO JUNIOR, IRENICE RIBEIRO DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Os servidores anuentes ITIRO ASHIUCHI, ISAURA DENISE PEETZ PRADO e IVANA CASSIA XAVIER NERY (ID: 11397403) tiveram os precatórios expedidos no ID: 11397440 e levantaram seus créditos por meio dos alvarás constantes do ID: 11397471. Satisfeitas as obrigações, decretou-se a extinção dos requisitórios e da execução (ID: 11397471 - Pág. 4). Foram expedidos precatórios em favor dos substituídos ISABEL CRISTINA JOVENTINO DE DEUS (ID 60504602), ISABEL ARAÚJO LOPES (ID 60504600), ISMAEL DA SILVA BARÃO (ID 60504601), ISABEL CRISTINA DE ARAÚJO (ID 60504622) e ISMERALDA DOS SANTOS LIRA LEMOS (ID 60504604), os quais aguardam pagamento, razão pela qual se indefere, desde logo, o pedido constante do ID 79566329. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de arquivamento (ID: 79481164). Nada requerido, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 12 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR